Tribunal: TJMT
Processo: 1003263-31.2020.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003263-31.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDVINO JERKE - CPF: 334.926.469-72 (EMBARGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 643.523.151-68 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE QUANTO A UM PONTO DO AGRAVO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA NOS DEMAIS PONTOS – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO.

É de se acolher o presente recurso, de forma parcial, para análise do pedido subsidiário de pagamento de custas ao final do processo.

Quanto a tese de necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, tem-se que os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1003263-31.2020.8.11.0037

EMBARGANTE:
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO:
EDVINO JERKE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso embargos de declaração oposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
em face do acórdão prolatado por esta Câmara
,
no qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo regimental cível de mesmo número por ele interposto em face de
EDVINO JERKE
para indeferir o benefício da justiça gratuita
,
cuja ementa restou assim redigida:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA- INVIABILIDADE – AUSEÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.”

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão quanto ao pleito subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo, bem como quanto
“
quanto exposto no sentido de que (i) do ativo imobilizado (imóveis contidos no IR), todos os imóveis foram penhorados e/ou arrestados em outras ações e, por consequência, sequer há o que se falar de liquidez; (ii) todos os veículos e maquinários foram constritos; (iii) todas as contas bancárias foram reiteradamente objeto de bloqueios; (iv) os relatórios de faturamento estão zerados em virtude de que, diante de todas as constrições, a Indiana não operou nesse período, de modo que a Embargante não teve rendimento.”

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, manifestou-se pelo “
parcial acolhimento dos
aclaratórios
tão somente para que haja pronunciamento sobre o pedido subsidiário contido nas f.
15 do id. 125636783, a saber, sobre a possibilidade de concessão do “
diferimento do recolhimento das custas ao final do processo, de modo a permitir o regular exercício do direito de defesa do Agravante neste momento de instabilidade financeira
”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso embargos de declaração oposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
em face do acórdão prolatado por esta Câmara
,
no qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo regimental cível de mesmo número por ele interposto em face de
EDVINO JERKE
para indeferir o benefício da justiça gratuita.

Da análise dos autos, tem-se que o presente recurso merece parcial acolhimento, porquanto, de fato, não se manifestou sobre
o pedido subsidiário de concessão do
“

diferimento do recolhimento das custas ao final do processo, de modo a permitir o regular exercício do direito de defesa do Agravante neste momento de instabilidade financeira
”,
razão pela qual passo a fazê-lo.

Pois bem. Como se sabe,
apesar do recolhimento dos emolumentos judiciais ao
final
do
processo
não ser previsto expressamente na legislação processual, tem-se aceitado a medida quando demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte.

No caso dos autos, como já devidamente sopesado, a hipossuficiência do embargante não restou comprovado nos autos, de modo que indefiro o pedido, também nesta parte.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III - Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial.
(TJ-MT - AI: 10010985920198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2019)

Quanto a tese de possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita, tem-se que o
s embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, acolho parcialmente os presentes embargos nos termos acima, sem, todavia, lhe atribuir efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022